Tribunal: STF
Processo: Rcl 89416
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGOS EM COMISSÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ALEGADA AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADO 44. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADA OFENSA À TESE FIRMADA NO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE DO PERCENTUAL INDICADO NO DISPOSITIVO MUNICIPAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.